Tribunal: TJBA
Processo: 8023917-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023917-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ERICA SENA SILVA

Advogado(s)
:
NILSON DE OLIVEIRA MORAES, NILSON DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME ANATOMOPATOLÓGICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. RESCISÃO CONTRATUAL CONTROVERTIDA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que ampliou tutela de urgência para determinar a autorização imediata de exame anatomopatológico (biópsia) dos tecidos das mamas esquerda e direita da beneficiária, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência de probabilidade do direito ao argumento de que o vínculo contratual teria sido encerrado em 04/07/2025, inexistindo obrigação de custeio de procedimento solicitado em março de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora a custear exame anatomopatológico indispensável ao diagnóstico da agravada; (ii) estabelecer se a alegada rescisão contratual afasta, em cognição sumária, a obrigação de continuidade da assistência médica; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição restrita às questões decididas na interlocutória agravada, sendo inviável aprofundar matérias dependentes de dilação probatória exauriente.

A requisição médica comprova a imprescindibilidade do exame anatomopatológico para o adequado diagnóstico e tratamento da paciente, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano decorre do risco concreto de deterioração ou perda do material biológico e da possibilidade de comprometimento do tratamento clínico diante da demora na realização do exame.

O exame anatomopatológico constitui extensão lógica, direta e indispensável da cirurgia mamária previamente autorizada pela própria operadora e já realizada pela beneficiária.

A controvérsia acerca da validade e regularidade da rescisão contratual demanda contraditório pleno e produção probatória, não podendo ser dirimida em sede de cognição sumária sem incorrer em supressão de instância.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual orientada pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura a continuidade da assistência médica em curso, mesmo diante de rescisão ou suspensão contratual, especialmente em situações de urgência e risco à saúde do consumidor.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à integridade física.

O eventual prejuízo financeiro suportado pela operadora possui natureza reversível, admitindo posterior ressarcimento pelas vias ordinárias caso a demanda principal seja julgada improcedente.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023917-86.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. , e, como agravada, ERICA SENA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)